Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-65.2019.8.26.0483
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remoção
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Servidor Público. Remoção por união de cônjuges. Tutela de urgência deferida. Ausência de comprovação de prejuízo ao interesse público. Estabilidade do ato que deve ser prestigiada. Sentença mantida. Recurso da FESP e remessa necessária improvidos.